Tribunal: TJSP
Processo: 1008388-42.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Alegação do autor de que houve a negativação indevida de seu nome pela ré. Sentença de procedência. Validade da contratação. Farto conjunto probatório trazido pela ré que atesta a regularidade da avença e dos valores dela provenientes. Cobrança legítima. Ausência de negativação.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Alegação do autor de que houve a negativação indevida de seu nome pela ré. Sentença de procedência. Validade da contratação. Farto conjunto probatório trazido pela ré que atesta a regularidade da avença e dos valores dela provenientes. Cobrança legítima. Ausência de negativação. Consultas oficiais ao Serasa e SCPC que revelam a inexistência de restrição. Danos morais. Descabimento. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.